Tribunal: TJES
Processo: 5000156-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000156-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000156-69.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA
.

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA.

interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão d
o id.

959510 (
fls.
1-4)
, proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Segunda
Vara d
e Execuções Fiscais de Vitória,
Comarca d
a Capital
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade
que
argui
u
n
a execução
fiscal
registrada sob o n.
0008806-75.2008.8.08.0024
, proposta contra el
a
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões do recurso
(fls.
959509, fls. 1-12
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que
1) “
apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos originários, argumentando a ocorrência de Prescrição Intercorrente, tendo em vista ter decorrido mais de 6 (anos) após a petição do Estado informando a rescisão do parcelamento, em 06.11.2013, não tendo ocorrido nenhuma constrição patrimonial, tendo ocorrido a prescrição intercorrente em 06.11.2019
”
(fl. 2)
;
2) “firmou acordo de parcelamento da CDA objeto da presente ação junto ao Estado do Espírito Santo o que foi informado pela PGE em 18.01.2010 (Eventos 73.21, 73.22, 73.23 dos autos originários)” e
compareceu “
espontaneamente aos autos informando o parcelamento no Evento 73.27 dos autos originários”
(fl. 3); 3) “n
o Evento 74.1 o Estado do Espírito Santo pede o prosseguimento do feito noticiando a rescisão do parcelamento, em 06.11.2013”
(fl. 03); 4) é pacífica a jurisprudência no sentido de que “
a Rescisão de Acordo de Parcelamento é o momento em que se inicia a contagem da Prescrição Intercorrente, conforme já previa a Súmula 248 do antigo TFR”
(fl. 3); 5) “
o termo a quo do prazo prescricional foi a rescisão do acordo de parcelamento, que ocorreu em data de 06.11.2013, conforme o Estado anexou aos autos (Evento 74.1)”
(fl. 4); 6) “o
prazo prescricional, portanto, considerando o decurso do prazo de 1(um) ano de suspensão e de mais 5 (cinco) anos sem que tenha ocorrido qualquer constrição judicial efetiva efetivou-se em 06.11.2019, configurando-se a ocorrência de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais”
(fl. 4); 7)

“
não houve interrupção do prazo prescricional, pois não houve constrição de bens desde a comunicação da Exequente da rescisão do parcelamento e seu requerimento para a continuidade do feito, em 06.11.2013. Dessa maneira, o prazo prescricional iniciou-se em 06.11.2013, e efetivou-se em 06.11.2018, restando consumada a prescrição intercorrente neste autos
”
(fl. 12).

Requereu que “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada do Evento 183 dos autos originários, para que ao final seja reconhecida a Prescrição Intercorrente ocorrida, e consequentemente julgando extinto o processo de Execução Fiscal, condenando-se o Estado do Espírito Santo a todos os ônus sucumbenciais, inclusive o pagamento de honorários advocatícios na forma do
Artigo 85 §3º e seus incisos, do NCPC” (fl. 12).

C
ontrarrazões
no id. 1091705 (
fls.
1-
7), nas quais o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES., 02 de junho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do C. Relator para negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000156-69.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA
.

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA.

interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão d
o id.

959510 (
fls.
1-4)
, proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Segunda
Vara d
e Execuções Fiscais de Vitória,
Comarca d
a Capital
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade
que
argui
u
n
a execução
fiscal
registrada sob o n.
0008806-75.2008.8.08.0024
, proposta contra el
a
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões do recurso
(fls.
959509, fls. 1-12
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que
1) “
apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos originários, argumentando a ocorrência de Prescrição Intercorrente, tendo em vista ter decorrido mais de 6 (anos) após a petição do Estado informando a rescisão do parcelamento, em 06.11.2013, não tendo ocorrido nenhuma constrição patrimonial, tendo ocorrido a prescrição intercorrente em 06.11.2019
”
(fl. 2)
;
2) “a empresa firmou acordo de parcelamento da CDA objeto da presente ação junto ao Estado do Espírito Santo o que foi informado pela PGE em 18.01.2010 (Eventos 73.21, 73.22, 73.23 dos autos originários)”,
sendo que a empresa compareceu “
espontaneamente aos autos informando o parcelamento no Evento 73.27 dos autos originários”
(fl. 3); 3) “n
o Evento 74.1 o Estado do Espírito Santo pede o prosseguimento do feito noticiando a rescisão do parcelamento, em 06.11.2013”
(fl. 03); 4) “
pacífica a jurisprudência que a Rescisão de Acordo de Parcelamento é o momento em que se inicia a contagem da Prescrição Intercorrente, conforme já previa a Súmula 248 do antigo TFR”
(fl. 3); 5) “
o termo a quo do prazo prescricional foi a rescisão do acordo de parcelamento, que ocorreu em data de 06.11.2013, conforme o Estado anexou aos autos (Evento 74.1)”
(fl. 4); 6) “o
prazo prescricional, portanto, considerando o decurso do prazo de 1(um) ano de suspensão e de mais 5 (cinco) anos sem que tenha ocorrido qualquer constrição judicial efetiva efetivou-se em 06.11.2019, configurando-se a ocorrência de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais”
(fl. 4); 7)

“
não houve interrupção do prazo prescricional, pois não houve constrição de bens desde a comunicação da Exequente da rescisão do parcamento e seu requerimento para a continuidade do feito, em 06.11.2013. Dessa maneira, o prazo prescricional iniciou-se em 06.11.2013, e efetivou-se em 06.11.2018, restando consumada a prescrição intercorrente neste autos
”
(fl. 12).

Requereu que “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada do Evento 183 dos autos originários, para que ao final seja reconhecida a Prescrição Intercorrente ocorrida, e consequentemente julgando extinto o processo de Execução Fiscal, condenando-se o Estado do Espírito Santo a todos os ônus sucumbenciais, inclusive o pagamento de honorários advocatícios na forma do
Artigo 85 §3º e seus incisos, do NCPC” (fl. 12).

O MM. Juiz expendeu fundamentação no sentido de que no caso dos autos a prescrição intercorrente “é disciplinada pelo artigo 40 da Lei regente das execuções fiscais, Lei Federal nº 6.830/1980, sendo um fenômeno endoprocessual caracterizado pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo executivo”, isto é, reconheceu que “a prescrição intercorrente se relaciona com a localização ou não do devedor e de bens penhoráveis no processo, estando ligada umbilicalmente à proatividade do Exequente na localização do devedor e de seus bens” (id. 959510, fl. 02).

Considerando essas premissas, o MM. Juiz se reportou a questões fático-processuais e, observando precedente firmado em recurso repetitivo julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, rejeitou a alegação da agravante com base na seguinte fundamentação:

“
(...).

Distintamente do que fora alegado pela empresa Excipiente, a prescrição intercorrente se relaciona com a localização ou não do devedor e de bens penhoráveis no processo, estando ligada umbilicalmente à proatividade do Exequente na localização do devedor e de seus bens. Veja-se a ementa do Recurso Especial nº 1340553/RS, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ano de 2018 a qual cuidou de sistematizar a contagem dos prazos prescricionais em execução fiscal:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Documento: 1371076 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/10/2018 Página 1 de 20 Superior Tribunal de Justiça magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo ? mesmo depois de escoados os referidos prazos ?, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Em suma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento: o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 ? LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Assim sendo, tendo o Exequente tomado ciência em 07/02/2020 (evento 150) da não localização de bens dos devedores na pesquisa anexada aos autos em 05/12/2019 no sistema judicial Renajud, é naquela data que se inicia a contagem do prazo de 01 ano de suspensão do processo, que antecede a contagem do prazo de prescrição intercorrente (05 anos).”

Denota-se da fundamentação epigrafada que o MM. juiz de primeiro grau reconheceu que o exequente teve “ciência em 07/02/2020 (evento 150) da não localização de bens dos devedores na pesquisa anexada aos autos em 05/12/2019 no sistema judicial Renajud”, concluindo que “é naquela data que se inicia a contagem do prazo de 01 ano de suspensão do processo, que antecede a contagem do prazo de prescrição intercorrente (05 anos).” (id. 959510, fl. 4).

Extrai-se das teses firmadas no aludido precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça a existência de marcos temporais importantes, pois firmou-se que “é a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis” que o juiz deve considerar para declarar suspensa a execução. Outrossim, “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato” (item 4.2 da ementa do precedente vinculante dp c. STJ, colacionada na decisão recorrida).

Cito outro precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, mais recente:

(...). V - A tese levantada pelo recorrente, no sentido da necessidade de intimação da Fazenda, acerca da suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, foi afastada no âmbito do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, conforme se afere, das Teses n. 566 e 567, in verbis: "Tese 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.; "Tese 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." (...). VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1728850/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ: 14-05-2021).

Depreendi que não houve a inércia do exequente alegada pela agravante, considerando especialmente os seguintes fatos:

1) a execução fiscal foi ajuizada 30 de janeiro de 2008;

2) a citação da agravante ocorreu na data de 26 de janeiro de 2010, conforme se observa da digitalização do “Evento 73.36.” dos autos de origem;

3) houve acordo de parcelamento da CDA no curso da ação no ano de 2010, com pedido do Estado do Espírito Santo de suspensão do feito (petição do id. 959694, fl. 1; e cópia do acordo no id. 959697, fl. 1);

4) na data de 06 de novembro de 2013 o Estado do Espírito Santo peticionou pelo prosseguimento do feito, noticiando a rescisão do parcelamento, conforme documentos digitalizados no “Evento 74.1” dos autos de origem;

5) em 02 de agosto de 2014 o exequente reiterou o pleito de prosseguimento da execução e requereu a penhora on-line, conforme digitalizações do “evento 82.1” dos autos de origem;

7) nos eventos nn. 94.1, 97.1, 99.1, 112.1 e 113.1 dos autos de origem denotam-se sucessivas intimações da agravante (de 2015 a 2018) para constituição de novo advogado devido a diversas renúncias dos antigos patronos, permitindo-se a ela fazer a devida regularização da representação nos autos;

8) na data de 12 de abril de 2016 o MM. Juiz de primeiro grau determinou conclusão dos autos para apreciação do primeiro pedido de penhora on-line formulado pelo agravado, cujo despacho está no “Evento 102.1” dos autos de origem;

9) em 13 de fevereiro de 2018 o agravado reiterou o pedido de apreciação do pedido de penhora on-line, circunstância observada do “Evento n. 118.1” dos autos de origem;

10) as medidas constritivas somente foram deferidas em 28 de novembro de 2019, conforme “Evento n. 144.1” dos autos de origem.

Diante de tais considerações, reconheço correta a fundamentação expendida pelo MM. juiz de primeiro grau, porquanto não houve inércia do agravado durante prazo superior a 5 (cinco) anos, bem como porque reconheceu que o exequente teve “ciência em 07/02/2020 (evento 150) da não localização de bens dos devedores na pesquisa anexada aos autos em 05/12/2019 no sistema judicial Renajud”, concluindo que “é naquela data que se inicia a contagem do prazo de 01 ano de suspensão do processo, que antecede a contagem do prazo de prescrição intercorrente (05 anos).” (id. 959510, fl. 4).

Posto isso
,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5000156-69.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA
.

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EX
ECUÇÃO
FISCAL
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A prescrição intercorrente foi rejeitada, reconhecendo-se que no caso ela “é disciplinada pelo artigo 40 da Lei regente das execuções fiscais, Lei Federal nº 6.830/1980, sendo um fenômeno endoprocessual caracterizado pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo executivo”, isto é, reconheceu-se que “a prescrição intercorrente se relaciona com a localização ou não do devedor e de bens penhoráveis no processo, estando ligada umbilicalmente à proatividade do Exequente na localização do devedor e de seus bens” (id. 959510, fl. 02).

2. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de justiça em precedente vinculante
(REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ: 16-10-2018)
,

“é a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis” que enseja a suspensão da execução fiscal e que
“havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

3. - No caso o exequente teve “ciência em 07/02/2020 (evento 150) da não localização de bens dos devedores na pesquisa anexada aos autos em 05/12/2019 no sistema judicial Renajud”, concluindo-se que “é naquela data que se inicia a contagem do prazo de 01 ano de suspensão do processo, que antecede a contagem do prazo de prescrição intercorrente (05 anos).”

4. -
Recurso desprovido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.